Tribunal: TJES
Processo: 5000073-78.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000073-78.2025.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAOLA LIMA FRANCA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO POR CERTIFICADO SEM INDICAÇÃO DO PERÍODO EM FORMATO “DIA/MÊS/ANO”. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a ilegalidade da reclassificação de candidata em processo seletivo simplificado, motivada pela ausência da informação do período de realização do curso de formação continuada em formato “dia/mês/ano” no certificado apresentado.

O edital previa que o certificado deveria conter, obrigatoriamente, a instituição formadora, o período de realização (em dia/mês/ano), a carga horária e o conteúdo programático. A sentença entendeu que houve formalismo excessivo e determinou a manutenção da classificação da candidata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência do período em formato “dia/mês/ano” no certificado de curso de formação continuada justifica a reclassificação do candidato; e (ii) saber se a exigência editalícia deve ceder frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando o conteúdo essencial da comprovação estiver presente nos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise das provas demonstrou que a candidata apresentou certificado com data de conclusão, bem como declaração complementar com a indicação do período de realização do curso.

A exigência estrita do formato “dia/mês/ano” não se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da comprovação inequívoca do conteúdo, carga horária e período do curso.

O entendimento jurisprudencial majoritário admite o controle judicial de atos administrativos que revelem formalismo exacerbado e prejudiquem o administrado sem ganho objetivo para a Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência da indicação do período de realização do curso em formato ‘dia/mês/ano’, quando suprida por outros documentos idôneos que demonstrem o período, conteúdo e carga horária, não justifica a reclassificação do candidato em processo seletivo simplificado. 2. O formalismo excessivo que não compromete a aferição do mérito do candidato viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e admite controle judicial.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000073-78.2025.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: PAOLA LIMA FRANCA
Advogados do(a) APELANTE: CESAR DE AZEVEDO LOPES - ES11340-A, JOSE VITOR DIAS MARTINS - ES34572
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal

Em suas contrarrazões, a apelada aduz preliminar de ausência de dialeticidade.

Examinando detidamente as razões recursais e a sentença atacada, verifico o afastamento da preliminar arguida, uma vez que é possível identificar os capítulos específicos contra os quais o apelante se insurge, bem como os fundamentos para eventual modificação da sentença.

Ademais, conforme já se manifestou este E. Tribunal,
“a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação – princípio da dialeticidade –, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença”
(TJES, Classe: Apelação, 24130287949, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 06/03/2018)
,
tal qual verificado no apelo em apreço.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito

Conforme consta do relatório, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, (i) a legalidade do ato administrativo ao argumento de que o certificado apresentado não indicou o período de realização em “dia/mês/ano”, como exigido no edital; e que (ii) a reclassificação por documentação incompleta está expressamente prevista no edital, sendo vedada complementação posterior.

Pois bem.

Quanto à necessidade de observância às regras do edital, a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho leciona que “
a vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.
”

O edital de processo seletivo simplificado n. 40/2024, da Secretaria de Estado da Educação, em seu item n. 7.5.10.1 previu que para comprovação de curso de formação continuada na área da educação, o candidato deverá apresentar o respectivo certificado, que deve constar,
obrigatoriamente, a identificação da instituição formadora, o período de realização (dia/mês/ano), a carga horária e o conteúdo programático
.

É pacífico o entendimento jurisprudencial da possibilidade de controle judicial quando houver ilegalidade de ato administrativo, em caso de formalismo exacerbado. Vejamos:

Caso fique evidenciado que a Administração Pública atuou em nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, prestigiando exacerbadamente a forma em vez do conteúdo e editando, com isso, ato administrativo que prejudica administrado ou servidor público, sem qualquer reflexo para terceiros, não poderá o Poder Judiciário deixar de intervir para cessar o abuso de direito (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), inexistindo, nesta hipótese, ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010364, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a observância dos princípios que regem a licitação, inclusive o da vinculação ao instrumento convocatório, deve ser compatibilizada com o propósito de obtenção da proposta mais vantajosa ao poder público, não podendo a celebração do contrato ser obstada ante o formalismo exagerado da administração na análise dos requisitos editalícios.
3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 012160055849, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019)

No presente caso, observo que a apelada comprovou a conclusão de curso de formação continuada nos anos de 2022 e 2023.

Tal conclusão é facilmente extraída do exame do respectivo certificado expedido pela Secretaria de Educação Municipal de Castelo/ES, no qual se verifica não apenas a data (31 de outubro de 2022), mas o conteúdo programático e a carga horária cumprida.

Além disso, a declaração de participação em formações continuadas, igualmente feita pela Secretaria Municipal de Educação de Castelo/ES, aponta que o curso de formação continuada de 2022 foi realizado no período de 20 de maio a 27 de outubro de 2022.

Dessa forma, a mera ausência de menção no certificado de conclusão de curso de formação continuada do ano de 2022 do período letivo respectivo na formatação “dia/mês/ano”, configura formalismo excessivo que não se coaduna com os princípios que regem a Administração Pública, tampouco se presta a selecionar os melhores candidatos, fim precípuo do processo seletivo.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.